Tribunal: TJMT
Processo: 1011332-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011332-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES ZUCATO - CPF: 695.916.791-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE USO ECONÔMICO DE ÁREA DEGRADADA. APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRADA. MEDIDA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação Civil Pública Ambiental, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a cessação de atividades em área supostamente degradada, apresentação e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA) em seis meses, além de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da suspensão das atividades na área objeto de suposta degradação ambiental; e (ii) a possibilidade de determinação judicial para apresentação e execução imediata de PRADA em sede de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A suspensão das atividades na área degradada apresenta-se como medida suficiente para a preservação ambiental, permitindo a regeneração natural da vegetação, em consonância com o artigo 116 da Lei Complementar Estadual n. 232/2005.

4. A determinação para apresentação e execução imediata de PRADA revela natureza satisfativa, antecipando os efeitos da sentença ao impor providência que se confunde com o próprio mérito da demanda, violando a vedação expressa do artigo 300, § 3º do CPC, que proíbe a concessão de tutela de natureza irreversível.

5. A averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel é medida razoável, na observância do princípio da prevenção ambiental e para assegurar a publicidade de demandas judiciais envolvendo direitos reais sobre bens imóveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para suspender a determinação de apresentação e execução do PRADA, mantendo-se as demais medidas.

Tese de julgamento: 1. A suspensão de atividades em área objeto de degradação ambiental é medida adequada para preservação do meio ambiente. 2. A determinação judicial para apresentação e execução imediata de PRADA, em sede de tutela de urgência, configura medida de natureza satisfativa, violando o disposto no §3º do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3º; Lei Complementar Estadual n. 232/2005, art. 116.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018500-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/03/2025; TJMT, N.U 1016513-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/07/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ DE MORAES ZUCATO contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000709-32.2024.8.11.0022, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para imposição de medidas reparatórias e preventivas de degradação ambiental.

O agravante sustenta, em síntese, a inexistência de desmate irregular, bem como aprovação integral do CAR/MT 106218/2018 pela SEMA/MT, com conclusão expressa de inexistência de desmatamento ilegal, conforme recurso do id. 279683861.

O Ministério Público, em contrarrazões do id. 288510851, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como visto do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ DE MORAES ZUCATO contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000709-32.2024.8.11.0022, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para imposição de medidas reparatórias e preventivas de degradação ambiental.

A decisão agravada do id. 279683865, determinou a cessação das atividades na área supostamente degradada, apresentação e execução de PRAD em 6 meses, bem como averbação da existência da referida ação na matrícula do imóvel.

Por sua vez, a parte agravante apresentou CAR/MT n. 106218/2018 aprovado (Id 279683869), com parecer técnico de análise do CAR/MT atestando a existência de 94,2790 hectares de área de preservação permanente degradada (APPD), sendo reconhecido no Termo de Compromisso Para Recuperação de Área Degradada n.º TCR-4210/2024 (ID 279683880).

Nesse contexto, constata-se indício de infração ambiental e de ausência de autorização prévia do órgão competente, o que justifica a imediata cessação das atividades na área degradada na área objeto dos autos.

Isso porque a medida restritiva apresenta-se suficiente para a preservação da área objeto da degradação noticiada nos autos, permitindo, ainda, a regeneração natural da vegetação desmatada, na observância do artigo 116, da Lei Complementar Estadual n. 232/2005, confira-se:

Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

§ 2º Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.

Entretanto, quanto à exigência de apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA) revela-se de natureza satisfativa, pois antecipa os efeitos da sentença ao impor providência que se confunde com o próprio mérito da demanda, qual seja, a constatação e extensão do suposto dano ambiental na área objeto da controvérsia, logo, a elaboração e execução de PRADA, no âmbito de tutela provisória, mostra-se desarrazoada e desproporcional, sobretudo à luz da vedação imposta pelo artigo 300, § 3º, do CPC, que proíbe expressamente a concessão de tutela de natureza irreversível.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PRADA, CAR, SIMCAR, LAU E LICENÇA AMBIENTAL – DECISÃO ULTRA PETITA – EXCLUSÃO – EXECUÇÃO IMEDIATA DO PRADA – IMPOSSIBILIDADE – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente encontra amparo no princípio da precaução e na necessidade de tutela preventiva, sendo medida necessária para evitar a continuidade do dano ambiental. A determinação de apresentação de CAR, SIMCAR, LAU e Licença Ambiental, quando não requerida pelo Ministério Público na petição inicial da ação civil pública, configura decisão ultra petita, devendo ser excluída. A execução imediata do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) em sede liminar configura tutela de natureza satisfativa, podendo esgotar o objeto da demanda antes da devida instrução processual, o que viola o §3º do artigo 300 do CPC. Assim, deve ser afastada a obrigatoriedade de sua implementação imediata, sem prejuízo da análise da necessidade de sua apresentação e execução no julgamento do mérito. A inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental está respaldada pelo princípio da precaução e pela Súmula 618 do STJ, não havendo ilegalidade na medida determinada pelo juízo de origem. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de apresentação de CAR, SIMCAR, LAU e Licença Ambiental, bem como para suspender a execução imediata do PRADA, mantendo-se, contudo, a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente e a inversão do ônus da prova. (N.U 1018500-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025)

Dessa forma, o risco de dano grave e irreparável quanto à manutenção do efeito da decisão agravada, o que justifica o provimento parcial quanto à imediata apresentação ao órgão ambiental competente do respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA).

No que se refere à cessação das atividades na área degradada e anotação da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel objeto do processo, é plenamente razoável, na observância do princípio da prevenção ambiental, bem como para assegurar a publicidade de demandas judiciais envolvendo direitos reais sobre bens imóveis, principalmente em relação a terceiros de boa-fé.

Sobre o assunto, a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA OU ALTERADA (PRADA). EMBARGO JUDICIAL. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública, determinando: suspensão da exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização; apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); imposição de embargo judicial à área; averbação da existência da ação na matrícula do imóvel; e comunicação à SEMA para fiscalização. O agravante sustenta que sua propriedade rural obteve validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), aderiu ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e obteve desembargo administrativo da área. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é adequada a determinação judicial de apresentação de novo PRADA quando já existe projeto apresentado no âmbito administrativo; e (ii) saber se é cabível a imposição de embargo judicial sobre área já desembargada administrativamente pelo órgão ambiental competente.
III. Razões de decidir
3. A determinação judicial para elaboração e execução de PRADA possui caráter satisfativo, não se tratando de mera providência cautelar. A imposição de novo PRADA quando já existe projeto apresentado administrativamente configura duplicidade de obrigações e viola o disposto no § 3º do art. 300 do CPC, que veda a tutela antecipada com risco de irreversibilidade dos efeitos. 4. O embargo judicial sobre área já desembargada administrativamente pelo órgão ambiental competente configura incongruência entre esferas decisórias, vulnerando os princípios da coerência institucional e da segurança jurídica. A decisão administrativa de desembargo constitui expressão legítima da autoridade técnica competente. 5. As medidas preventivas que visam evitar novas intervenções na vegetação nativa e determinam a manutenção de atividades devidamente licenciadas devem ser mantidas, por se revestirem de caráter cautelar e encontrarem fundamento no princípio da prevenção. 6. A averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel justifica-se em razão da natureza propter rem da responsabilidade civil por danos ambientais, conferindo publicidade e eficácia à tutela ambiental. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada quanto à obrigação de apresentação de novo PRADA e ao embargo judicial da área, mantendo-se as demais determinações. Tese de julgamento: “1. A determinação judicial de apresentação de novo PRADA, quando já existe projeto apresentado no âmbito administrativo, configura duplicidade de obrigações e viola o § 3º do art. 300 do CPC. 2. O embargo judicial sobre área já desembargada administrativamente pelo órgão ambiental competente vulnera os princípios da coerência institucional e da segurança jurídica. 3. As medidas preventivas destinadas a evitar novos danos ambientais devem ser mantidas em observância ao princípio da prevenção.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, e 300, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024; TJMT, N.U. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025; TJMT, N.U. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025. (N.U 1016513-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para determinar a suspensão da medida cautelar de apresentação ao órgão ambiental competente o respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026